Tribunal: TJES
Processo: 5005045-66.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Intervenção de Terceiros; Citação
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005045-66.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DIAS AZEVEDO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIROS
.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DOS EMBARGANTES. TEMA REPETITIVO Nº 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
ARGUMENTOS D
O
S
EMBARGANTE
S

DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais nos embargos de terceiros não pode ser reaberto nesta via, principalmente por ter sido expressamente examinada a questão à luz do princípio da causalidade e dos precedentes vinculantes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 303 e no Tema Repetitivo nº 872.

3
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Roberto Dias Azevedo
e
Tereza Adriana Freitas Dutra Azevedo

contra
v. acórdão (
ID
6787823
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
s

embarga
ntes

a fim de
preservar
a sentença
que,
nos autos d
os

embargos de terceiros

opostos

pelos recorrentes em desfavor do

Estado do Espírito Santo
, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse de agir e de legitimidade dos embargantes, no que se refere aos pedidos de reconhecimento da prescrição e da decadência do crédito tributário, e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 61.510, livro 2, registrado no Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari, caracterizado pelo apartamento nº 105 do Ed. Nathália Ferreira, localizado à Rua Pedro Caetano, nº 142, neste Município, emitida nos autos da execução fiscal nº 0034053-77.2002.8.08.0021, além de condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa pela emenda à inicial,
com base no princípio da causalidade e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 303.

Nas razões recursais, alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta e deixado de seguir o precedente vinculante (2ª parte do Tema Repetitivo nº 872 do STJ) invocada nas razões (art. 489, § 1º, do CPC/2015), já que não afastou a premissa jurisprudencial de que o Estado embargado passou a ter ciência, com a propositura dos embargos de terceiro, do exercício legítimo da posse do bem e da inexistência de fraude ou má-fé, e mesmo sabedor da transmissão de boa-fé do bem em data anterior à propositura da execução fiscal, ainda assim, continuou pleiteando a penhora, de forma que o ente estatal deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta à distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade e dos precedentes vinculantes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 303 e Tema Repetitivo nº 872),
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utilizam a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz
em
as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo,
citando,
inclusive, os mesmos
dispositivos constitucionais e legais
e precedente vinculante oriundo do Tribunal da Cidadania (Tema Repetitivo nº 872)
,
cujas normas
e teses
já foram devidamente interpretadas e examinadas
.

Tanto nos presentes embargos de declaração quanto no precedente recurso de apelação cível, os embargantes objetivam que este órgão colegiado reconheça que o Estado requerido nos embargos de terceiro opostos durante o trâmite de execução fiscal seja responsabilizado pelo pagamento das verbas sucumbenciais, considerando que aquela demanda autônoma foi julgada procedente para afastar a constrição indevida efetuada no imóvel de propriedade dos terceiros embargantes após ter sido afastada a tese da fraude à execução.

Ocorre que, ao contrário do asseverado pelos embargantes, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, tendo em vista que aplicou o princípio da causalidade e as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 303 e no Tema Repetitivo nº 872 para, com base no aferido nos embargos de terceiro, responsabilizar os embargantes pelo pagamento das verbas sucumbenciais, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da inexistência de vícios no acórdão objurgado e da nítida intenção de rediscutir o mérito do precedente julgamento do recurso de apelação, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão:

“A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo norteado pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

O princípio da causalidade não se contrapõem ao princípio da sucumbência, sendo, na verdade, um dos seus elementos norteadores, pois, em regra, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado ao pagamento das despesas processuais.

Todavia, excepcionalmente, o princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da demanda, o que ocorre com certa frequência nas ações de embargos de terceiro, nas quais o magistrado deve ter atenção redobrada na condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que nem sempre o embargado age com culpa de modo a causar o prejuízo ao embargante.

Perceptível a tal questão, o Superior Tribunal de Justiça passou a se pronunciar no sentido de que os embargos de terceiro não impõem ônus ao embargado que não deu causa à constrição imotivada porquanto ausente o registro da transferência da propriedade, isto é, quando o embargante não providenciou o registro formal do bem adquirido do executado/devedor da ação principal. Nessa linha, inclusive, o
Tribunal da Cidadania
editou a
Súmula nº 303
, a qual dispõe que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

De fato, o adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, conduta esta que é reforçada também pelos posteriores adquirentes que realizam o registro formal da transferência do imóvel apenas das últimas negociações, omitindo àquelas primeiras transferências no registro da matrícula do bem que teria o condão de afastar eventual alegação de fraude à execução.

Em outras palavras, todo aquele adquirente de imóvel de executado, seja o primeiro ou os posteriores, que mantém desatualizado os dados cadastrais do bem fatalmente contribui para a efetivação da indevida penhora sobre o imóvel em demanda proposta contra o antigo proprietário devedor.

Nesse cenário, não é admitido que a omissão no cumprimento de um dever legal – registro formal da transferência do bem a cada alienação – implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência, pois não pode ser responsabilizado pelo pagamento das verbas sucumbenciais o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro que somente foi registrado no Cartório de Imóveis em data bem posterior à inscrição em dívida ativa e à própria propositura da demanda executiva fiscal.

No escopo de auxiliar na resolução de demandas similares, o Superior Tribunal de Justiça firmou o precedente vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 872
, que
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
.

Na hipótese, conforme bem ponderou o juízo
a quo
,
não se pode atribuir ao Estado embargado, ora apelado, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
, na medida em que, a despeito de ter sido afastada a presunção de fraude à execução do imóvel objeto da penhora questionada nos embargos de terceiros, verifica-se que a referida constrição decorreu da inércia do primeiro adquirente do bem em efetuar o oportuno registro desta transferência e da conduta dos embargantes, ora apelantes, que omitiram esta primeira negociação na cadeia registral e realizaram o registro da alienação do imóvel diretamente da pessoa jurídica executada para eles em data bem posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, de forma que não havia como o ente estatal exequente deixar de solicitar a penhora do bem considerando a norma constante no art. 185 do Código Tributário Nacional e o posicionamento sedimentado pela jurisprudência pela não aplicação da Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça ao processo de execução fiscal.

Na realidade, como a restrição teve origem em pesquisa judicial sobre a existência de bens da pessoa jurídica executada e que o imóvel em destaque permaneceu em nome desta sociedade empresária devedora no CRGI competente até 12/07/2013 (data significativamente posterior à inscrição do débito em dívida ativa), justamente porque não houve o registro na matrícula do bem a respeito da primeira alienação efetivada, o afastamento da presunção de fraude à execução somente foi possível após a apresentação de elementos probatórios pelos embargantes e da apreciação do conjunto fático-probatório dos autos dando conta que o imóvel constrito havia sido alienado, numa primeira oportunidade, desde os idos de 1990, isto é, em data anterior à inscrição em dívida ativa do crédito tributário (22/08/2001).

Se é fato incontroverso que o Estado exequente solicitou a penhora de imóvel cujo registro menciona a sua transferência da pessoa jurídica executada para os terceiros embargantes apenas em data bem posterior à inscrição em dívida ativa do crédito tributário, uma vez que, por desídia do primeiro adquirente e da conduta negligente dos apelantes, não consta menção no registro da matrícula do bem constrito a existência da primeira alienação, resta inviável responsabilizar o ente estatal pela realização do ato constritivo, já que a fraude a execução se presumia até que houvesse prova em contrário daquela situação.

Dessa forma, ao contrário do asseverado pelos apelantes,
a conclusão exposta na sentença objurgada não afronta o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 872
, na medida em que, apesar de a ação de embargos de terceiros ter sido julgada procedente para afastar a penhora realizada no imóvel de propriedade dos recorrentes, constata-se que eles contribuíram para a postura do Estado exequente em solicitar a realização do mencionado ato constritivo ao não realizarem o devido e correto registro na matrícula do imóvel de toda a sua cadeia de transferências, possibilitando que o ente estatal credor acreditasse seguramente que teria havido fraude à execução com a alienação do bem anos após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

(...).

Portanto, como a ação de embargos de terceiros somente foi oposta em razão da conduta dos próprios embargantes que, ao não promoverem a correta e verdadeira averbação da cadeia registral de transferência do imóvel, submeteu dito bem à indevida constrição judicial em demanda ajuizada contra o antigo proprietário,
deve ser preservada a sentença objurgada que impôs o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais aos apelantes
, com fulcro no princípio da causalidade e em observância à Súmula nº 303 e ao Tema Repetitivo nº 872 ambos editados pelo Superior Tribunal de Justiça.”

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que condenou os embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelos próprios embargantes naquelas razões recursais.

Os embargantes pretendem conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conformam com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto e explicitando o porquê de não estar sendo afrontando o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 872 (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), não podendo os embargantes buscarem reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao recurso.